Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-38.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Analisar a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação por crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. O dolo específico do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido; bastando que a conduta seja capaz de causar fundado temor.
5. Pratica o crime de violação de domicílio o agente que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências (art. 150, caput, do CP). Trata-se de crime e mera conduta, que se consuma com a simples entrada ou permanência em lar alheio, na forma indicada no tipo penal.
6. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147, caput, 150, caput; Lei no 11.340/2006, artigos. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998541, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1980913, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1972463, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1944027, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1603762, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 10.08.2022